Tribunal: TJSP
Processo: 3006386-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006386-97.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - Voto no 18.373-L
1
Registro: 2020.0001046391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006386-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RONIVALDO BENEDITO VACARI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006386-97.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - Voto no 18.373-L
2
Agravo de Instrumento no 3006386-97.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ronivaldo Benedito Vacari
Comarca: Laranjal Paulista
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.373
Ementa: Agravo de instrumento. Assistência farmacológica. Tutela de urgência.
Demonstração dos requisitos do Tema no 106
dos recursos repetitivos com o grau de
certeza exigível nesta fase. Tutela de urgência
deferida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em processo comum, e pela qual foi deferido
o pedido de tutela de urgência com vistas à prestação de assistência
farmacológica para o tratamento de câncer.
O argumento da fazenda pública estadual é no sentido de
que se trata de medicamento de alto custo cuja dispensação é atribuição da
União nos termos do Tema no 793 de repercussão geral, e que inexiste
laudo circunstanciado a justificar a pretensão nos termos do Tema no 106
dos recursos repetitivos.
Indeferido o pedido de atribuição do efeito ativo, o recurso
foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006386-97.2020.8.26.0000 - Laranjal Paulista - Voto no 18.373-L
3
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O tanto quanto decidido no Tema no 793 de repercussão
geral não afasta solidariedade imposta pela lei quanto à obrigação discutida
nos autos.
A petição inicial veio acompanhada de relatório médico
expedido pelo médico que assiste o autor.
Isto
justifica
adequadamente
a
necessidade
do
medicamento com o grau de probabilidade exigido nesta fase preambular do
processo.
Desse modo, não se verifica procedência na alegação de
não atendimento ao tanto quanto exigido pelo Tema no 106 dos recursos
repetitivos.
Correta, pois, a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator